Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento à parte autora do valor de R$888,03 a título de restituição do seguro prestamista, bem como a condenou ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, o réu sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e regularidade na contratação do seguro prestamista.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
V. No caso, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio do autor o valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira relativo ao empréstimo consignado contrato de forma presencial, de modo que a contratação não foi obrigatória, tendo a parte autora optado pela celebração do negócio, conforme consta da marcação no item B.6 (ID 59623114 – pág. 3). Ademais, em separado, consta a proposta de adesão do seguro, a qual foi firmada de próprio punho pelo autor (ID 59623114 – pág. 1), de modo que o autor não comprovou que foi compelido a realizar a contratação do seguro prestamista, não havendo qualquer comprovação neste sentido, art. 373, I, do CPC. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do Seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pelo autor. Assim, não deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista. Precedente desta Turma: (Acórdão 1729761, 07014199120238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.)
VI. No tocante aos danos morais, ante a ausência de falha na prestação de serviço, ato ilícito, não cabe a indenização pretendida.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.